Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-52.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001950-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NELSON PAES BARRETO FILHO - CPF: 248.269.441-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha, por isso, merece ser mantida a sentença que afastou o pleito indenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001950-52.2022.8.11.0041

APELANTE:

NELSON PAES BARRETO FILHO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON PAES BARRETO FILHO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de

Inexistência De Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1001950-52.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial
,

para
declarar inexistente

a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado mensalmente nos proventos da parte requerente (R$441,36)

devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, e ao final, afastou o dano moral.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil, contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, restou isenta do pagamento.

O apelante defende em suas razões que no momento que o apelado permite que terceiros utilizam os seus dados para contratar empréstimos de maneira indevida, deve arcar com a reparação.

Diz que vem sofrendo desconto de valores mensais em sua aposentadoria, valores estes que estão acima do valor contratado, fato este que vem causando enorme prejuízo ao seu rendimento mensal, sendo devido, portanto, a recuperação do patrimônio lesado por meio da indenização.

Assevera que em razão do abalo psíquico sofrido e diante da frequente falha na prestação de serviços das instituições bancárias, especialmente a requerida, em cuidar do patrimônio de seus clientes, é cabível os danos morais como forma de ressarcir a vítima, evitando que ela continue a agir de forma desidiosa.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a indenização por danos morais no valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento deste apelo [id. 150952167].

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, vez que é beneficiário da justiça gratuita [Id. 149855183]

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NELSON PAES BARRETO FILHO
ajuizou a presente Ação Declaratória de

Inexistência De Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando em síntese, que possui vínculo com a instituição financeira sendo titular da conta corrente nº 286559, agência 23736 o valor de R$1.658,4 (mil, seiscentos e cinquenta e oito reais quarenta e sete centavos), referente a um acordo trabalhista feito com os Correios.

Alega que foi verificar sua folha de pagamento e percebeu desconto do Contrato de Empréstimo Consignado – início em 20/12/2021 e fim em 20/12/2023 no valor mensal de R$220,68, totalizando a importância de R$5.296,32 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos).

Assevera que não solicitou referido empréstimo e não assinou nenhum contrato para auferir o valor depositado em sua conta, além de tentar resolver a situação de forma administrativa, porém, não obteve êxito.

Em face disso, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais); devolução em dobro do valor pago (R$441,36), assim como das custas processuais e honorários advocatícios.

Em análise do feito, a juíza primeva julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial
, para
declarar a

inexistência da contratação e determinar a restituição em dobro do valor debitado mensalmente nos seus proventos, contudo, no tocante aos danos morais, entendeu que o desconto na folha de pagamento do requerente, por si só, não tem o condão de gerar o dano moral, uma vez que a situação ocorrida com a parte demandante não enseja tal responsabilização da demandada, circunscrevendo ao patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Inconformado com os contornos da sentença, o recorrente sustenta que em razão do abalo psíquico sofrido e diante da frequente falha na prestação de serviços das instituições bancárias, é cabível os danos morais como forma de ressarcir a vítima, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a indenização por danos morais no valor não inferior a R$10.000,00.

Pois bem. A irresignação recursal se restringe a pretensão de condenação da instituição bancária, ao pagamento de indenização por danos morais em razão da fraude perpetrada por terceiros, que utilizaram os seus dados para contratar empréstimos de maneira indevida.

A despeito das alegações recursais, desde já adianto que estas não merecem acolhimento.

Isso porque, no que concerne a indenização por danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, sobretudo diante da ausência de inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal e Justiça:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na conta corrente do consumidor, ante a não comprovação da existência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.
”
(N.U 0000052-59.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023